Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-27.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705885-27.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: DANILO MARQUES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO PAN S/A contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo ajuizada em desfavor de DANILO MARQUES DE SOUSA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil – CPC (ID 38739000). Antes do julgamento, a empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS informa que o apelante lhe cedeu o crédito que é objeto da ação. Requer a substituição processual. Caso não seja este o entendimento, pleiteia o seu ingresso como assistente litisconsorcial (ID 40034951 e seguintes). Nos termos do art. 109 do CPC, “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.” O § 1o completa: “o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.” Ao apelado, DANILO MARQUES DE SOUSA, por meio da Curadoria Especial, para se manifestar a respeito da substituição processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator